Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735730-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Felipe Florêncio Silva Alves D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0748175-66.2020.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora do imóvel descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. O Distrito Federal almeja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. Não se olvida o valor econômico decorrente do bem cuja constrição é requerida pelo exequente. Contudo, ainda que se trate de imóvel irregular, é dever da Fazenda Pública demonstrar cabalmente que o executado detém a posse do referido bem. Na hipótese, o exequente não trouxe qualquer indício de prova de que o executado exerce a posse ou propriedade do respectivo imóvel. Este colendo Tribunal já se manifestou no mesmo sentido de que cabe ao exequente a demonstração da posse do bem sobre o qual requer a penhora dos direitos aquisitivos, ressaltando que a simples juntada da Tela Sitaf do executado não é suficiente para tal mister. Confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. INFORMAÇÕES DO SITAF. INDICAÇÃO DE BEM NA PETIÇÃO INICIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada. 2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados. 3. As informações presentes na inicial, na CDA e no sistema SITAF, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)” Assim, indefiro o pedido de ID 195820570. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 03/06/2023 (ID 159955178), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos ao arquivo pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se.” O ente público alega em suas razões recursais (Id. 75488770), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a penhora dos “direitos aquisitivos” relativos ao imóvel pertencente ao devedor, medida necessária para o adimplemento do crédito tributário no montante de R$ 50.709,88 (cinquenta mil setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos). Afirma que os registros extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF demonstram a posse exercida pelo devedor no imóvel localizado no Lote 6, CH 111/1, Colônia Agrícola Arniqueira, nesta capital (Id. 247498638 dos autos aludidos). Relata ainda que o Juízo singular reconheceu que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a data de suspensão da marcha processual, o que viola o disposto no art. 40, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.860/1980. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a penhora dos “direitos aquisitivos” relativos ao imóvel possuído pelo devedor. Postula ainda que seja afastado o dia 3 de junho de 2023 como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra estabelecida no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são firmados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. No presente caso a pretensão recursal exercida pela Fazenda Pública compreende, em síntese, a reforma da decisão interlocutória, com a subsequente: a) penhora dos direitos aquisitivos do imóvel possuído pelo devedor e b) a alteração do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, para que não coincida com o termo inicial da suspensão da marcha processual. Em relação ao segundo item do recurso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso o Juízo singular deixou bem claro que a fluência do lapso temporal alusivo à prescrição intercorrente começa após a suspensão da marcha processual, senão vejamos: “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 03/06/2023 (ID 159955178), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que a pretensão recursal exercida pelo Distrito Federal já foi integralmente atendida pelo ato decisório recorrido. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar sobre a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado imóvel. O devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, aplicáveis à execução fiscal por força do art. 1o da Lei no 6.830/1980. Após ver frustradas as tentativas anteriores, a recorrente indicou como bem para a satisfação do pagamento em questão a expressão econômica que decorre da posse exercida pelo recorrido, ou seja, os “direitos aquisitivos” respectivos. Com efeito os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra estabelecida no art. 835, inc. XII, do CPC, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 1o da Lei no 6.830/1980. Ressalte-se que a ordem preferencial prevista no regramento processual foi observada, uma vez que a norma estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980, impõe que seja dada prioridade à penhora de dinheiro, o que foi observado pelo Juízo por meio das diligências já determinadas nos autos do processo de origem (Id. 156929453 e Id. 158597889). O princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. O grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos”, não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor. A obrigação tributária decorrente da posse exercida sobre o bem é classificada como propter rem. Por essa razão, o próprio imóvel garante sua satisfação. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade do devedor, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido. Para tanto, o Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF é registro público dotado de presunção de legitimidade, o que autoriza a pretendida constrição. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução fiscal para a cobrança de débito de IPTU/TLP. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito fiscal diante da ausência de comprovação de sua titularidade pelo agravado-executado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel gerador do débito de IPTU/TLP localizado em área irregular. III – Razões de decidir 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. 5. O imóvel indicado para penhora é aquele que originou a dívida executada, e as telas do Sitaf anexadas ao processo, referentes ao bem, estão em nome do agravado-executado, o que comprova a posse do imóvel por ele. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 2000201, 0712471-64.2025.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pelo julgado agravado resultará em prejuízo financeiro em detrimento da recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para autorizar a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 6, CH 111/1, Colônia Agrícola Arniqueira (objeto no 49216112 – Id. 247498638 dos autos do processo de origem). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator